Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019614-93.2020.8.11.0000
Agravante: GEVERSON REZENDE PEREIRA
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEVERSON REZENDE PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1044596-48.2020.8.11.0041, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de recebimento da documentação do Impetrante, para que tome posse no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais.
Sustenta o Agravante que fora aprovado no concurso público (edital no 002/PMC/SME/2019) para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido nomeado por meio do ato GP no 190/2020, de 04 de março de 2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1860 em 10 de março de 2020, tendo o prazo de 30 dias, contados da publicação do ato, para comprovar o cumprimento dos requisitos e assinar o termo de posse, nos termos do item 16.9 do Edital 002/PMC/SME/2019.
Aduz que apesar de ter providenciado toda a documentação necessária para o procedimento da posse, ao procurar a Secretaria Municipal de Educação, não conseguiu finalizar o procedimento, diante da entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto Municipal no. 7.849 de 20 de março de 2020.
Ressalta que, de forma contrária à informação que lhe foi repassada pelo Agravado, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020, foram feitas nomeações, respectivamente, para lotação na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, classificado no mesmo concurso.
Frisa que houveram diversos extratos de contratos temporários firmados pela Secretaria Municipal de Educação, com início no ano de 2020 e término para dezembro do mesmo ano, publicados no Diário Oficial no 1917 em 28 de maio de 2020.
Afirma ser descabida a negativa do recebimento dos documentos, bem como ilegal a contratação temporária em contrariedade ao decreto municipal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que o Agravante seja empossado, de imediato, no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi devidamente aprovado e nomeado.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não merece acolhimento.
Não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, editado como medida de enfrentamento e prevenção à COVID-19, por meio do qual o Município de Cuiabá suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais, conforme dispõe seu art. 4o, inciso VII, vejamos:
Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:
[...]
VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.
Da análise da norma supra, verifica-se que ao suspender as nomeações de novos servidores, o Decreto n° 7.900/2020 suspendeu, em verdade, o processo de provimento por completo, sobrestando todos os atos subsequentes para o provimento no cargo efetivo.
Ademais, não se afigura razoável impor à administração municipal o ônus de dar posse a um servidor que sequer poderá exercer suas atribuições (Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)), no atual momento de distanciamento social.
Assim, ao que parece, não resta configurado o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator